Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728083-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS SOARES RECORRIDOS: MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES, SANTAFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE A UNIÃO. DIVÓRCIO. BENIFÍCIO DA FAMILIA DECLARADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVERDOR (CPC, ART. 373, II). DÍVIDA PARTILHADA. OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge (CPC, art. 373, II). 3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu então cônjuge, contra quem se requereu a pesquisa de bens penhoráveis e, levando-se em conta a declaração de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar então vigente, associada à partilha da dívida originária, em igual parte, para cada ex-consorte, por ocasião do divórcio do casal, cabível a busca de bens a ele pertencentes e, caso existentes, a realização da requerida penhora, notadamente porque, apesar de oportunizada manifestação sobre eventual quitação de dívidas, para fins de compensação, por exemplo, o terceiro interessado quedou-se inerte. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE A UNIÃO. DIVÓRCIO. BENIFÍCIO DA FAMILIA DECLARADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVERDOR (CPC, ART. 373, II). DÍVIDA PARTILHADA. OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge (CPC, art. 373, II). 3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu então cônjuge, contra quem se requereu a pesquisa de bens penhoráveis e, levando-se em conta a declaração de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar então vigente, associada à partilha da dívida originária, em igual parte, para cada ex-consorte, por ocasião do divórcio do casal, cabível a busca de bens a ele pertencentes e, caso existentes, a realização da requerida penhora, notadamente porque, apesar de oportunizada manifestação sobre eventual quitação de dívidas, para fins de compensação, por exemplo, o terceiro interessado quedou-se inerte. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 506 e 779, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, a inviabilidade de que, no cumprimento de sentença, sejam excutidos os bens de terceiro que não integrou a relação processual na fase de conhecimento. Argumenta, também, que a condição de ex-cônjuge da devedora, ainda que a constituição do débito tenha ocorrido na constância do casamento, não lhe confere legitimidade para figurar na ação executiva, uma vez que “o regime de comunhão parcial de bens não tem o condão de tornar um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro”. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 506 e 779, ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) o cheque objeto da ação monitória originária foi emitido em 25/12/2014 (ID 8376693 - fl. 11 dos autos de origem), na constância do vínculo matrimonial, portanto. Além disso, imperioso constatar que o débito cobrado da executada, na ação principal, também foi reconhecido, na ação de divórcio, como sendo para o beneficiamento de todo o grupo familiar e, em razão disso, foi repartido em 50% (cinquenta por cento) para cada parte (MARIA IZAURA e LUIZ CARLOS), facultando-se a compensação de dívidas entre eles. Desse modo, neste caso em que houve declaração de que o débito originário beneficiou a então entidade familiar, na linha do entendimento jurisprudencial acima explanado – ao qual adiro –, admite-se que os bens do ex-cônjuge, também respondam pela execução, a priori, independente de este ter assumido diretamente a correspondente obrigação ou ter feito parte da ação de conhecimento ou ter sido citado no feito executivo (...) Ademais, oportunizada manifestação sobre se o terceiro interessado ofereceu quitação, ainda que em parte, de dívida(s) partilhada(s), LUIZ CARLOS limitou-se a dizer que eventuais operações de compensação se restringiriam aos interesses privados dos divorciados, nada refutando o proveito familiar da dívida. Não bastasse, após a realização de pesquisa de bens passíveis de penhora e eventual constrição patrimonial, querendo livrar os seus bens, caberá ao ex-cônjuge alcançado opor-se à execução por meio de embargos de terceiro ou embargos à execução, a depender da matéria que pretenda discutir (CPC, arts. 674, § 2o, I, ou arts. 790, IV, c/c 843 e 914)” (ID 33251789) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, a conclusão colegiada, no sentido de que “a meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge” (33251789), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Há fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, que não foram rebatidos pelo recorrente em seu apelo especial. Desse modo, verifica-se a falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão recorrido nesse ponto, o que denota a deficiência da fundamentação recursal, a fazer incidir, no particular, as Súmulas 283 e 284 do STF. 2. As conclusões da Corte local no sentido de que não há nos autos qualquer prova de que o aval prestado na cédula não tenha revertido em benefício da família; não podem ser revistas por desta Corte Superior, pois demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento assente no sentido de ser do cônjuge meeiro, em embargos, o ônus da prova de que o débito contraído pelo (a) esposo (a) não resultou em benefício da família. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.611.862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/10/2020) (g.n.). Ainda nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 2056730, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/6/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 2.034.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029